Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A defesa alega que o depoimento do réu foi utilizado para o convencimento do julgador, devendo ser aplicada a atenuante da confissão. Sustenta que, a despeito de a questão não ter sido suscitada no recurso, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.
2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “aplicação da atenuante da confissão espontânea não é cabível no presente caso, pois o paciente não confessou plenamente os fatos descritos na denúncia, tendo alegado desconhecimento da origem ilícita do bem e negado a posse das armas, o que desconfigura a confissão conforme exigido pela Súmula n. 545 do STJ.” (HC n. 923.548/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 17/12/2024.) “A atenuante de confissão espontânea não se aplica, pois o agravante não confessou a prática criminosa.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.343.920/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)
3. A afirmação do acusado perante a autoridade policial de que adquiriu o aparelho por R$ 400,00 não configura confissão, pois não assumiu a prática do delito.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.